Tribunal: TJDFT
Processo: 0008294-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008294-31.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o(a) credor(a) ANTONIO NETO DE SOUSA formulou pedido de preferência constitucional no ID 25804121, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para restituir a certidão de crédito retirada no ID 7803921, pag. 14, em data agendada pela Secretaria. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se via WhatsApp, por meio do número de contato apresentado no ID 25804121, pag.4. Brasília, 2 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac